Tribunal: TJDFT
Processo: 0748298-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748298-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CYNTHIA GONCALVES SANTANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos da mora em ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta por Cynthia Gonçalves Santana. O agravante alega que a decisão agravada aplicou medida desproporcional ao determinar a suspensão total dos contratos como sanção pela suposta falta de cooperação na audiência de conciliação. Argumenta que essa providência não encontra respaldo na Lei no 14.181/2021 e viola o contraditório e a ampla defesa. Sustenta que não teve prazo razoável para apresentar as informações solicitadas, pois dependem de setores internos e, em alguns casos, da agência bancária. Avalia que o Juízo de Primeiro Grau deveria ter concedido prazo adicional antes de impor medida tão gravosa. Afirma que a Lei do Superendividamento prevê duas (2) fases, conciliatória e judicial, e que a suspensão antecipada antes da conclusão da fase conciliatória é excepcional e exige requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, não demonstrados no caso. Cita jurisprudência que condiciona a suspensão à realização da audiência frustrada e à demonstração dos requisitos legais. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 78023836). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A análise dos autos originários revela que Cynthia Gonçalves Santana propôs reclamação pré-processual de repactuação de dívidas. O Juízo do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados (Cejusc-Super-Pre) entendeu que o superendividamento está caracterizado no caso concreto (id 247701940 dos autos originários). A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão em que o Juízo do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados (Cejusc-Super-Pre) aplicou as sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor na fase conciliatória e pré-processual do rito bifásico previsto na Lei no 14.181/2021 em razão da prestação de informações insuficientes pelo credor. Confira-se o teor da decisão agravada (id 252898985 dos autos originários): Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por CYNTHIA GONCALVES SANTANA - CPF/CNPJ: 090.990.156-23. Reconhecido o superendividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 247701940), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Audiência de conciliação realizada em Id 251527332, sendo frustrada a tentativa de conciliação. É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/20)21 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art. 4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 247701940, os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” Tal entendimento tem encontrado eco nos precedentes deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A DO CDC. PRIMEIRA ETAPA. INTIMAÇÃO DO BANCO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE A DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ARTIGO 104-A, § 2°, CDC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A primeira etapa da ação de repactuação de dívidas no âmbito do superendividamento (art. 104-A do CDC) destina-se à com a participação de todos os credores das dívidas previstas no art. 54-A do CDC, permitindo ao consumidor apresentar um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservando o mínimo existencial e respeitando as garantias e formas de pagamento originalmente acordadas. 2. O Juízo de primeiro notificou os credores do autor para apresentassem, em um único documento e seguindo o modelo da tabela abaixo indicada, as seguintes informações: (a) número do contrato; (b) valor contratado; (c) valor da parcela pactuada; (d) taxa efetiva mensal de juros; (e) total de parcelas pagas; (f) total de parcelas a pagar; (g) saldo atualizado do débito principal; (h) saldo atualizado dos encargos (remuneratórios, moratórios, tarifas e tributos), sob pena das sanções do art. 104-A do CDC. 3. É legítima a aplicação das avaliações previstas no art. 104-A, § 2°, do CDC, quando a parte credora não apresenta as informações de forma clara e resumida, comprometendo a realização da audiência de conciliação. 4. A falta de apresentação dos documentos solicitados ao banco, na qualidade da parte credora, evidencia o desinteresse na conciliação, além de deficiências na parte devedora, que fica impossibilitada de entender a extensão de sua dívida e de formular uma proposta adequada de pagamento. 5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1964818, 0738088-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) No caso concreto, verifica-se que apenas os credores BRB (Id 251520567), NU FINANCEIRA (Id 251287817) e CARTAO BRB (Id 249944724) prestaram as informações de forma prévia. A CEF prestou as informações por ocasião da audiência. O BB compareceu à audiência, mas não prestou as informações solicitadas, nem mesmo durante o ato, tendo seus representantes se limitado a informar o desinteresse na negociação. O §2° do referido dispositivo legal é claro no sentido de exigir a presença qualificada dos credores, que deverão comparecer pessoalmente ou estar representados por procuradores com poderes especiais e plenos para transigir. A norma não se contenta com a simples outorga textual de tais poderes, exigindo a efetiva aptidão para dialogar de maneira informada sobre o objeto da demanda. O simples comparecimento formal de preposto ou representante à audiência, desacompanhado de informações mínimas e pertinentes sobre a situação atual da dívida, é conduta que esvazia a audiência global de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, reduzindo-a a um ato meramente protocolar, sem concretizar minimamente a cooperação estabelecida pelo legislador como elemento estrutural do procedimento. Tal conclusão é corroborada pelo art. 104-B, §1°, do CDC, que afasta a confidencialidade das informações e dos documentos apresentados em audiência. Não haveria razão para justificar a exceção de regra tão cara à conciliação se o legislador não esperasse das partes um efetivo diálogo durante a audiência global de conciliação. Neste ponto, vale recordar que a disponibilização das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação, já que viabilizará uma análise mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar as respectivas defesas na hipótese de o caso avançar para a fase contenciosa do procedimento. É importante destacar que não se está a defender a obrigatoriedade dos credores de apresentar proposta de acordo durante a audiência. É faculdade dos credores não aderir ao plano consensual de pagamento, tanto é assim que o art. 104-B, §2°, do CDC lhes concede oportunidade para justificar as razões para tanto no momento de sua defesa. Aliás, foi nesse sentido que a Terceira Turma do STJ decidiu por ocasião do julgamento do REsp 2.191.259/RS. O que se está a defender, repita-se, é o dever de comparecimento qualificado dos credores, que não pode ser reduzido ao simples instrumento outorgando poderes para transigir, mas à disponibilidade de informações a respeito da situação atual da dívida, o que, no caso concreto, não foi cumprido pelos credores em questão. Não se ignora que o BB se manifestou em Id 251511968, informando impossibilidade de cumprir a determinação em razão da necessidade de se informar o número da agência, da conta bancária, número das operações e o período exato a ser pesquisado. Tal argumento não convence, pois não é crível que uma instituição financeira do porte do BB, uma das cinco maiores do país, não é dotada de um sistema capaz de consultar os contratos ativos em nome de seus clientes com base no seu nome e CPF. Já os credores MOVA e BRASIL CARD sequer compareceram à audiência, apesar de devidamente intimados. Diante de tal cenário, diante da ausência dos credores MOVA e BRASIL CARD e pela presença desqualificada do credor BANCO DO BRASIL, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Considerando a possibilidade de instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, contate-se a parte autora para, querendo, manifestar-se nesse sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente decisão, sob pena de restabelecimento da exibigilidade dos créditos. Apresentada petição inicial e documentação correspondente, o feito será remetido à vara competente para prosseguimento. Diante do teor da petição de Id 242388978, acolho o pedido de Id 250700737 e determino a exclusão do BANCO PAN do rol de credores. À secretaria para que retifique a autuação. A aplicação das sanções de suspensão da exigibilidade do débito, de interrupção dos encargos da mora e de sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor é diferida. Ela pode ocorrer somente no bojo da ação por superendividamento, após a instauração da fase judicial e a citação dos credores, com a observância do princípio do devido processo legal. As sanções processuais previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor destinam-se ao credor que não compareça à audiência de conciliação injustificadamente. A Lei no 14.181/2021 não equipara a insuficiência de informações à ausência injustificada na audiência de conciliação, tampouco permite a aplicação analógica das penalidades específicas do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor em hipótese distinta. O rito especial previsto pelo legislador na Lei no 14.181/2021 deve ser obedecido, sob pena de esvaziamento do esforço democrático-legislativo para privilegiar a autocomposição, a autonomia contratual e a autodeterminação das partes. A decisão agravada, ao aplicar sanções por insuficiência de informações após a audiência frustrada, contraria a garantia fundamental do devido processo legal, o princípio dispositivo e a tipicidade das sanções civis. A insuficiência de informações não pode ser equiparada à ausência injustificada na audiência de conciliação, sobretudo para aplicar sanções sem substrato legal. Vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. O perigo de dano deflui da suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos de mora devidos ao agravante. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator